Tribunal: TJBA
Processo: 8064007-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064007-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: RITA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDREA CRISTINA KOBAYASHI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. PRAZO DE NOTIFICAÇÃO INFERIOR AO REGULAMENTAR. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082/STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ ALTA MÉDICA. REJEIÇÃO DA TESE DE OBRIGAÇÃO PERPÉTUA E DE PORTABILIDADE COMO SOLUÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção de cobertura assistencial a menor diagnosticado com deficiência intelectual leve, submetido a tratamento multidisciplinar contínuo, até alta médica definitiva, diante da rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão com aviso prévio inferior ao exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral de plano coletivo por adesão é válida quando não observado o prazo mínimo regulamentar de notificação e quando atinge beneficiário em tratamento contínuo; (ii) estabelecer se a determinação de manutenção da cobertura até alta médica configura obrigação perpétua ou medida legítima de proteção à saúde do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora não observa o prazo mínimo de 60 dias para notificação prévia da rescisão, concedendo apenas 30 dias, o que viola as normas da ANS e compromete a validade do ato rescisório.

O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a interrupção de tratamento essencial que coloca o beneficiário em desvantagem excessiva e risco à saúde.

O Tema 1.082/STJ impõe a continuidade da cobertura assistencial a beneficiários em tratamento indispensável à preservação da incolumidade física ou psíquica, interpretação que abrange terapias multidisciplinares contínuas em menores com transtornos do desenvolvimento.

A interrupção do tratamento multidisciplinar compromete o desenvolvimento cognitivo, emocional e social do menor, violando os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e do melhor interesse da criança.

A expressão “alta médica definitiva” não implica obrigação perpétua, pois corresponde à estabilização clínica ou ao esgotamento da necessidade terapêutica, conforme critérios técnicos definidos pela equipe assistente.

A portabilidade de carências não garante a continuidade do tratamento nas mesmas condições, nem preserva o vínculo terapêutico, sendo insuficiente para proteger a saúde do menor.

O princípio do mutualismo não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente em relação a beneficiário hipervulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral de plano coletivo por adesão é inválida quando não observado o prazo mínimo regulamentar de notificação e quando implica interrupção de tratamento essencial.

2. A continuidade da cobertura assistencial é devida a beneficiário em tratamento multidisciplinar indispensável à sua saúde física ou psíquica, nos termos do Tema 1.082/STJ.

3. A fixação de manutenção do plano até alta médica não configura obrigação perpétua, pois depende de critério técnico de estabilização clínica.

4. A portabilidade de carências não substitui a obrigação de garantir a continuidade do tratamento em curso quando houver risco à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 487, I, e art. 85, §11; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 557/2022; RN ANS nº 438/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; STJ, Súmula nº 608.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03